Tribunal: TJES
Processo: 0028518-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028518-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, reconhecendo a aplicação da retroatividade benigna prevista na Lei Estadual nº 11.119/2020 para redução da multa tributária a 10% do valor da operação e determinando a distribuição proporcional da sucumbência entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da retroatividade benigna no acórdão caracteriza inovação recursal vedada e supressão de instância; e (ii) verificar se há omissão na fundamentação quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada fundamenta-se na causa de pedir apresentada na petição inicial — o caráter abusivo da multa — sendo legítima a utilização, em sede recursal, de legislação superveniente favorável como reforço argumentativo, não configurando inovação recursal nem supressão de instância.

A retroatividade da norma sancionatória mais benéfica tem respaldo no art. 5º, XL, da Constituição da República, sendo aplicável em matéria tributária sancionatória, conforme jurisprudência consolidada.

A distribuição proporcional da sucumbência foi devidamente fundamentada com base no art. 86 do CPC, considerando o êxito parcial da parte autora, que obteve redução significativa da multa, afastando-se a hipótese de sucumbência mínima da Fazenda.

Os embargos não apontam vícios concretos na decisão colegiada e representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização para simples reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invocação de norma superveniente mais benéfica em sede de apelação, quando relacionada à causa de pedir inicial, não configura inovação recursal.

A aplicação da retroatividade benigna em matéria tributária sancionatória encontra respaldo constitucional e jurisprudencial.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais pode ser adotada mesmo quando a Fazenda Pública decai de pedido relevante, afastando-se a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC/2015, arts. 1.022 e 86; Lei Estadual/ES nº 11.119/2020; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, art. 75-A, § 3º, V, "a", 2.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028518-65.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 10443096) por meio do qual esta egrégia Câmara deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para determinar a aplicação da retroatividade benigna, conforme disciplinado pela Lei Estadual nº 11.119/2020, com a consequente redução da multa tributária para 10% do valor da operação, bem como reconheceu a sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente os ônus processuais entre as partes.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado do Espírito Santo alega a existência de omissões no acórdão, sustentando que (1) o fundamento da aplicação da retroatividade benigna não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, tampouco constou da sentença, sendo, portanto, inovação recursal indevida e caracterizadora de supressão de instância e (2) a decisão embargada teria deixou de reconhecer que não houve sucumbência significativa da Fazenda Pública, sendo o acolhimento parcial da apelação limitado a pedido que sequer foi formulado na petição inicial, mas apenas em sede de apelação, o que, por sua vez, invalida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, que deveriam ter sido integralmente suportados pela parte autora.

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que, conquanto a parte autora não tenha, de fato, formulado pedido explícito de aplicação da retroatividade benigna na petição inicial, o fundamento utilizado por esta egrégia Câmara Cível para acolher parcialmente o recurso de apelação baseou-se na causa de pedir deduzida na exordial, qual seja, o caráter abusivo da multa aplicada.

A invocação, em sede recursal, da legislação superveniente que tornou mais favorável a sanção administrativa — no caso, o art. 75-A, §3º, V, “a”, 2 da Lei nº 7.000/2001, com redação dada pela Lei nº 11.119/2020 —, não constitui inovação recursal indevida, mas mero
reforço argumentativo
, absolutamente admissível no regime recursal vigente, especialmente quando vinculado à tese jurídica anteriormente exposta.

Aliás, conforme já assentado no acórdão, a jurisprudência consolidada admite a aplicação retroativa da norma mais benéfica em matéria sancionatória, por força do princípio da retroatividade benigna, cuja matriz encontra fundamento na própria Constituição da República (art. 5º, inciso XL) e nas garantias fundamentais do contribuinte em sede de Direito Tributário Sancionador.

Logo, não há que se falar em inovação ou supressão de instância, sendo a decisão absolutamente coerente com os fundamentos jurídicos invocados e os pedidos formulados nos autos.

No tocante à alegada omissão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco assiste razão ao embargante. O julgado embargado foi claro ao reconhecer que a parte autora decaiu de um dos pedidos principais (anulação do auto de infração), logrando, contudo, êxito quanto à redução da multa.

A distribuição proporcional da sucumbência, fixada em 60% para a autora e 40% para o Estado, segue o que dispõe o caput do art. 86 do CPC, cuja aplicação foi devidamente motivada no voto condutor, inclusive com respaldo em doutrina autorizada e jurisprudência contemporânea.

Importante salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a avaliação da sucumbência não se dá de forma matemática, mas valorativa, à luz da extensão e da relevância dos pedidos e dos resultados obtidos.

A mera alegação de que a Fazenda teria sucumbido minimamente, por si só, não conduz automaticamente à aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, exigindo-se análise detida do contexto processual, o que foi realizado no julgado embargado.

Acerca da sucumbência mínima a doutrina ressalta que:

3. Sucumbência mínima.
O parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrogada de uma das partes for “mínima”, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pode ser considerada como “parte mínima do pedido” a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 359).

No caso dos autos, a significativa redução da multa aplicada não pode ser considerada sucumbência mínima.

Registro que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Destarte, ausentes omissões, contradições ou obscuridades na decisão colegiada, não há como se acolher os embargos de declaração, uma vez que a pretensão recursal desborda os limites previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A narrativa confunde-se com mera irresignação quanto ao desfecho do recurso, o que escapa aos estreitos limites dos Embargos de Declaração, instrumento processual que não se presta à rediscussão da matéria julgada sob o pretexto de omissões inexistentes.

Releva destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Em resumo, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.